Tribunal: TJMT
Processo: 1009164-87.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009164-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 078.801.618-05 (APELANTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PROVISÓRIA. DETRAN/MT. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE TRANSFERENCIA DE UF DE VEÍCULO. CORREÇÃO CADASTRO BIN. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. ABALO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há nos autos comprovante no sentido de que efetivamente o apelante deixou de perceber qualquer quantia em face da demora na transferência de UF do veículo, não servindo a declaração da Cooperativa como prova apta a caracterizar a indenização pretendida, porque ali consta uma expectativa de ganho. Ademais, não se pode afirmar que o veículo ficou inutilizado durante todo período de espera pela regularização, ou seja, que o proprietário, ainda que correndo “riscos” não aferiu lucro durante o lapso temporal.

2.

De outra sorte, entendo que houve abalo moral, porque restou
reconhecido via sentença que a transferência de jurisdição não foi concluída por inconsistência no sistema, fato que inviabilizou a termo do processo em questão na via administrativa, e extrapola a esfera do particular.

3.

A espera demasiada pela regularização do veículo extrapola o “mero aborrecimento”, cabendo
a condenação de reparação por danos morais, pois configurada a falha na prestação dos serviços do DETRAN, em nítida afronta ao regramento inserto no artigo 37, § 6° da Constituição Federal do Brasil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA (ID Num.4990366), contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Lucros Cessantes c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Provisória,
ajuizada pela parte apelante em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, para determinar que o DETRAN-MT diligencie junto ao DETRAN-SP para providenciar a inclusão/correção na BIN do cadastro do veículo placa GKQ-5769, M. BENZ/LS 1924, ano 1982/1982, cor cinza, chassi nº 35003312606883 e, no prazo de 30 (trinta) dias, realize a transferência para esta UF, de acordo com a Lei. Honorários advocatícios fixados com base no artigo 86 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art.85, §3°, I, CPC), sendo suspensa a exigibilidade da parte requerente dado o benefício da gratuidade da justiça. (ID Num.4990363)

Nas razões da apelação, o recorrente almeja “
reformar a sentença (...), no sentido de acolher o pedido inicial (...) ao pagamento das indenizações por lucros cessantes e danos morais
”.

Contrarrazões ao ID Num. 4990371, pela manutenção integral da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinado que o DETRAN-MT providenciasse a inclusão/correção na BIN do veículo do requerente/apelante, e posterior transferência para esta UF.

Os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes foram indeferidos, este é o ponto de irresignação recursal.

A ação é baseada em suposto ilícito atribuído ao DETRAN-MT, que, segundo a parte autora/recorrente, negou-se a emitir o CRLV/CRV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), sob o argumento de que existe a falta de um pré-cadastro na BIN/RENAVAM (Base Nacional), obstando a conclusão do processo de transferência de jurisdição.

Como é cediço, para o acolhimento da indenização por lucros cessantes é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, não bastando a mera expectativa, pois, não se trata de dano hipotético, devendo fundar-se em bases seguras, como disciplina o artigo 402 do C.C.

A respeito, Rui Stoco leciona (in “Tratado de Responsabilidade Civil”, editora Revista dos Tribunais, 5ª Edição) segundo o qual “
para que surja o direito de indenização, o prejuízo deve ser certo. É a regra essencial da reparação
" e "
o critério mais acertado está em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso concreto
”. (destaquei)

Portanto, para que a parte lesada faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta nesse sentido. A propósito, esta Corte:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 1º APELO:
LUCRO CESSANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– 2º APELO: MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – PREPOSTO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 246 DO STJ – RECURSO DO 1º APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os lucros cessantes somente são devidos quando efetivamente houver comprovação de que a pessoa deixou de auferir lucro, não basta meras demonstrações de movimentação bancária
. [...]
(Ap 33793/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015)” (destaquei)

Não há nos autos comprovante no sentido de que efetivamente o apelante deixou de perceber qualquer quantia em face da demora na transferência de UF do veículo, não servindo a declaração da Cooperativa de Transportadores Autônomos de Alto Garças - COOTRALGA (ID Num.4990187) como prova apta a caracterizar a indenização pretendida, porque ali consta uma expectativa de ganho. Ademais, não se pode afirmar que o veículo ficou inutilizado durante todo período de espera pela regularização, ou seja, que o proprietário, ainda que correndo “riscos” não aferiu lucro durante o lapso temporal.

Assim, é medida que se impõe é a manutenção da improcedência do pedido de
lucros cessantes
, por inexistir qualquer prova destes nos autos.

De outra sorte, entendo que houve abalo moral, porque restou
reconhecido via sentença que a transferência de jurisdição não foi concluída por inconsistência no sistema, fato que inviabilizou a termo do processo em questão na via administrativa, e extrapola a esfera do particular.

Há de se considerar que o procedimento administrativo para transferência de jurisdição do veículo (ID Num. 4990189 e seguintes) foi iniciado em 2012, e até a propositura do feito (2017) não havia sido concluído. Nesse interim, houve ainda ajuizamento de
Mandado de Segurança n° 7199-33.2013.811.0003
(extinto sem mérito, protocolado em 2013), demonstrando que houve provocação do interessado a regularização também pela via judicial, em vão.

A meu ver a espera demasiada pela regularização do veículo extrapola o “mero aborrecimento”, cabendo
a condenação de reparação por danos morais, pois configurada a falha na prestação dos serviços do DETRAN, em nítida afronta ao regramento inserto no artigo 37, § 6° da Constituição Federal do Brasil.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS - DETRAN/MT – EQUIVOCO NA VISTORIA-
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Equívoco na vistoria do veículo deve ser reparada por parte do DETRAN/MT, que deu causa a situação (art.37, §6° da CRFB/88).

2.

Não há como classificar o acontecido como mero aborrecimento, eis que o requerente/apelado se viu obrigado a desfazer a venda do veículo por erro cometido pelo DETRAN/MT, o que evidentemente causou-lhe transtornos e importunação acima da normalidade
. 3.

Sentença mantida.”

(N.U 0001423-74.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - DETRAN/MT
– GRAVAME INCLUÍDO APÓS TRANSFERENCIA E EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

1.Não há justificativa para restrição registrada pelo DETRAN/MT em nome do antigo proprietário, quase dez anos depois da transferência da propriedade para a requerente/apelada. 2.
A ilicitude do registro é inequívoca, e a responsabilidade por tal ato ilícito deve ser reparada por parte do DETRAN/MT, que deu causa a situação (art.37, §6° da CRFB/88).
3.Não há como classificar o acontecido como mero aborrecimento, eis que a requerente/apelada ficou impedida de transferir o veículo legitimamente adquirido ao terceiro comprador por causa do gravame que não constava registrado quando da compra do bem, o que evidentemente causou-lhe transtornos e importunação acima da normalidade. 4.Sentença mantida.”
(N.U 0000782-66.2016.8.11.0033, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DE
ERRO NAS INFORMAÇÕES NO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EMITIDO PELO DETRAN-MT
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
E MATERIAL CONFIGURADOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade do ente público pelos danos causados a terceiros por atos dos seus agentes tem natureza objetiva. Inteligência do art. 37, § 6º da CF.

2. Caso em que o Estado réu inseriu erroneamente informações no registro de licenciamento do veículo pertencente à demandante.
Falha na prestação do serviço evidenciada. Dano moral presumido, in re ipsa. Impossibilidade de trafegar legalmente com o bem. Situação que ultrapassa o mero dissabor.

3. (...)”.
(N.U 0007532-07.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) Destaquei.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA
para condenar o DETRAN-MT
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo, suspenso a exigibilidade da obrigação da parte autora (art.86, CPC – 50% para cada parte), por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021